Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700923-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por MURILO BOUZADA DE BARROS contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado na inicial. DECIDO. No Agravo de Instrumento n. 0700911-96.2022.8.07.9000 proferi a seguinte decisão: “Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por MURILO BOUZADA DE BARROS contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de evidênia formulado na inicial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se.” Ao verificar que esse recurso também dizia respeito ao indeferimento da tutela de evidência, despachei no ID 36227132, determinando ao Agravante, advogado em causa própria, que fizesse a distinção entre uma e outra peça recursal. Na petição objeto do ID 36247159 esclareceu o nobre advogado, que a diferença entre uma e outra peça recursal dizia respeito à ausência de pedido de liminar e à retificação do fundamento jurídico. No entender desse magistrado trata-se de repetição de mesmo recurso, porque a pretensão recursal deduzida nesta peça recursal é igual à lançada no Agravo de Instrumento n. 0700911-96.2022.8.07.9000, qual seja, a reforma de decisão que analisou, na origem, e em juizado cível, o pedido de tutela de evidência. Portanto, aplicável aqui os mesmos fundamentos para não se conhecer do Agravo de Instrumento. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.